Tribunal: TCU
Processo: 041.283/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2800/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.283/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Placido da Silva Macedo (XXX.017.543-XX); Assis Gomes Pereira (XXX.622.084-XX); Erike Daniele Rabelo de Macedo Tavares (XXX.876.313-XX); Erislene Soares Semiao (XXX.704.073-XX); Joao Bosco da Silva Teixeira (XXX.554.208-XX); Joel dos Santos Reboucas (XXX.195.925-XX); Maria do Livramento Soares da Silva (XXX.742.453-XX); Raquel Lima Sampaio (XXX.769.513-XX); Vagner Martins Cardoso Braga (XXX.897.162-XX); Valdereis Fontes Santos (XXX.659.615-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.